Tribunal: TCU
Processo: 015.836/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações a respeito da liberação de recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada - ao município de Cabo Frio/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN), por meio do qual o Presidente da Câmara dos Deputados encaminha solicitação de informação ao TCU acerca da liberação de mais de R$ 3,6 milhões para o município onde o filho da Ministra da Saúde, Nísia Trindade, exerce o cargo de secretário. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fulcro no arts. 169, II, e 232, II, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, I, da Resolução TCU 215/2008, em: 9.1. informar ao Presidente da Câmara dos Deputados que a matéria objeto da Solicitação de Informação ao TCU (SIT) 11/2024 foi examinada por este Tribunal no âmbito do TC Processo 000.179/2024-8 , no qual foi exarado o Acórdão 202/2025-TCU-Plenário , tendo a representação sido considerada improcedente; 9.2. encaminhar ao Presidente da Câmara dos Deputados cópia do Acórdão 202/2025-TCU-Plenário , acompanhado da instrução da unidade técnica, bem como da presente deliberação; 9.3. levantar o sobrestamento deste processo; 9.4. considerar a solicitação integralmente atendida; 9.5. arquivar o presente processo.